Tribunal: TJPA
Processo: 0001494-73.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001494-73.2009.8.14.0015

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS

PROCURADOR: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. PEDIDO DE BAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA
R
ESOLUÇÃO

Nº
11/98
DO
CONTRAN
. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I –
In casu
, o apelado ajuizou uma Ação Ordinária, perante o Juízo Monocrático, pleiteando a baixa de um veículo de sua propriedade, junto ao Detran/PA,

que

sofreu um incêndio, na cidade de Palmas/TO, no mês de agosto de 2007, tendo a autoridade de 1º grau julgado procedente a demanda;

II – A documentação acostada ao processo demonstra que o veículo do recorrido ficou destruído e teve perda total devido ao incêndio ocorrido, motivo pelo qual, apelado focou impossibilitado
de cumprir
a determinação constante na
Resolução
nº
11/98 do CONTRAN

– Conselho Nacional de Trânsito, no que tange a entrega da
placa ou o chassi do veículo
sinistrado;

III -
Outrossim
,

não se justifica a manutenção d
o

registro
do veículo do apelado
indefinidamente, pois
se
não há como cumprir a
referida
exigência legal, impõe
-se
o deferimento do pedido de baixa do registro do veículo junto ao
recorrente;

I
V - Recurso conhecido e
julgado im
provido
, mantendo inalterada a sentença monocrática.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dia
s
do mês de
outubro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pelo
INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante e o ESTADO DO PARÁ a promoverem a baixa/cancelamento do registro do veículo tipo VW/KOMBI, Ano/Modelo 1999/1999, Cor Branca, Placa – JFU-3637, Renavam nº 725420553, Chassi nº 9BWZZZ237XP005175.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (
Num. 2306411 - Pág. 2/11
), o patrono do apelante narrou que o recorrido, na inicial, afirmou que um veículo de sua propriedade,
tipo VW/KOMBI, Ano/Modelo 1999/1999, Cor Branca, Placa – JFU-3637, foi totalmente destruído por um incêndio.

Ressaltou que o apelado ajuizou a ação supramencionada objetivando a baixa definitiva do veículo sinistrado, tendo a autoridade de 1º grau julgado procedente a referida ação, condenando o recorrente e o Estado do Pará a promoverem a baixa/cancelamento do registro do veículo.

Arguiu que o apelado não comprovou ter executado os procedimentos descritos na legislação em vigor para providenciar a baixa do veículo sinistrado junto ao recorrente, ou seja, não levou a placa ou o chassi do referido veículo.

Sustentou que a apelado teria resolvido legalmente o problema de baixa do veículo sinistrado se tivesse seguido o disposto na Resolução nº 11 do CONTRAN.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo recorrido.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 2306412 - Pág. 4).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2386943 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

A presente Apelação visa a reforma da sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pelo recorrido, julgou procedente a ação, condenando o ora apelante e o Estado do Pará a promoverem a baixa/cancelamento do registro do veículo tipo VW/KOMBI, Ano/Modelo 1999/1999, Cor Branca, Placa – JFU-3637, Renavam nº 725420553, Chassi nº 9BWZZZ237XP005175, que foi destruído por um incêndio.

Inicialmente, ressalto

que o
art. 126, do Código de Trânsito Brasileiro prevê
o seguinte:

“Art.126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.”

Por sua vez, a Resolução
nº
11/98 do CONTRAN

– Conselho Nacional de Trânsito
dispõe sobre os critérios para a baixa do veículo retirado de circulação, dentre estes está apresentar para recolhimento as partes do veículo que contenham o chassis e suas placas
, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV – vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3º. Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas.”

No caso
dos autos
,
compulsando a documentação constante no processo, se constata que efetivamente o veículo
tipo VW/KOMBI, Ano/Modelo 1999/1999, Cor Branca, Placa – JFU-3637, Renavam nº 725420553, Chassi nº 9BWZZZ237XP005175
,
pertencente ao apelado, sofreu um incêndio, na cidade de Palmas/TO, no mês de agosto de 2007 e teve perda total, conforme se comprova através do documento expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Tocantins anexado aos autos (
Num. 2306403 - Pág. 39
/40)
.

Outrossim, parece-me claro que o apelado ficou impossibilitado
de cumprir os requisitos do
s
dispositivo
s

supramencionados, no que tange a entrega da
placa ou o chassi do veículo
sinistrado,
porque o
automóvel de sua propriedade
pereceu em razão do de ter sido incendiado.

Por conseguinte
,

não se justifica a manutenção d
o

registro
do veículo do apelado
indefinidamente, pois
se

não
há como cumprir a exigência legal
anteriormente mencionada
, imp
õe
-se o deferimento do pedido de baixa do registro do veículo junto ao
recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DETRAN.
VEÍCULO
AUTOMOTOR
INCENDIADO
.
BAIXA
DE REGISTRO DE
VEÍCULO
. POSSIBILIDADE. Dada a impossibilidade de cumprimento das exigências legais previstas no art. 126, do CTB e da Resolução 11/98 do CONTRAN, deve o DETRAN/RS proceder à requisição de
baixa

administrativa, independentemente da apresentação do recorte de chassis
. Ainda, não há falar em débito de IPVA pendente de pagamento após a ocorrência do sinistro (art. 4º, §1º, da Lei 8.115, de 30 de dezembro de 1985). Apelo desprovido.(Apelação Cível, Nº 70079052106, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 10-10-2018)

Ementa:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
VEÍCULO
. PERDA TOTAL.
INCÊNDIO
IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CHASSIS. PROVA DOS AUTOS QUE COMPROVAM O ALEGADO.
BAIXA
QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DE PROC

EDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(Recurso Cível, Nº 71006478853, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 31-05-2017)
”

Assim, nesse contexto, não há que se falar em débito de IPVA do veículo do recorrido pendente de pagamento após a ocorrência do sinistro, impondo-se a medida de baixa do veículo nos registros do apelante.

Destarte
,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
outubro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/10/2021